Tribunal: STF
Processo: HC 246871
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado (eDOC 10):



    PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. 1. BUSCA PESSOAL E VEICULAR. FUNDADAS RAZÕES PRESENTES. MANOBRA PERIGOSA EM VIA PÚBLICA. TENTATIVA DE FUGA. 2. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Os policiais militares, em patrulhamento de rotina, avistaram o paciente em nítida atitude suspeita, consistente "em praticar uma manobra perigosa em via pública, no imediato intento de fugir ao avistar a viatura dos agentes", o que caracterizou "um risco iminente aos eventuais condutores e transeuntes na localidade, motivando, nesse mesmo sentido, a ação policial que originou o flagrante". Nesse contexto, evidencia-se que as buscas pessoal e veicular não decorreram do mero subjetivismo policial, mas sim da manifesta existência de fundada suspeita para a atuação dos agentes, em especial a realização de manobra brusca pelo paciente, em via pública, com a nítida intenção de se evadir da abordagem policial. Assim, as diligências traduziram o exercício regular do policiamento ostensivo promovido pelos agentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. 



    Busca-se, em suma, a absolvição do paciente, ante o reconhecimento de que eivada de nulidade a persecução penal que culminou na condenação do paciente pela prática do crime de tráfico de drogas. Alega-se ser ilícita a prova obtida a partir da busca veicular, porquanto a incoativa foi implementada sem fundadas razões. 



    É o relatório. Decido.



    2. O sistema de recursos e meios de impugnação previsto na Constituição Federal, lida enquanto regra de distribuição de competências, tem uma razão de ser. Até então, acompanhando entendimento fixado na Primeira Turma, sustentei que não há como se admitir habeas corpus impetrado em substituição a instrumento recursal constitucionalmente previsto, como é o recurso ordinário. Nesse sentido: 



    “A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade do uso da ação de habeas corpus em substituição ao recurso ordinário previsto na Constituição Federal” (HC 128617 AgR, Relator(a): Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 04.08.2015). 



    Contudo, a Segunda Turma desta Corte uniformizou posicionamento para admitir writ substitutivo de recurso ordinário constitucional. Nessa esteira:



    “A Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal admite a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso ordinário constitucional (art. 102, II, a, da Constituição Federal).” (HC 122.268, Relator(a): Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, julgado em 24.03.2015). 



    Outros precedentes: HC 112.836, Relator(a) Min. Cármem Lúcia, DJe 15.8.2013; e HC 116.437, Relator(a) Min. Gilmar Mendes, DJe 19.6.2013.



    Sendo assim, ressalvado posicionamento pessoal sobre a matéria, agora como integrante da Segunda Turma, em observância ao princípio da colegialidade, admito o habeas corpus em substituição ao adequado recurso. 



    3. O mandamus, todavia, ainda assim, não merece conhecimento, porquanto, no caso dos autos, a ilegalidade apontada não pode ser aferida de pronto.



    Tal qual assentado pelo Superior Tribunal de Justiça, a jurisprudência desta Suprema Corte também já encontra-se pacificada no sentido de que a “busca e apreensão realizada pela autoridade policial, diante da presença de elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida, ainda que ausente autorização judicial prévia, é admitida pela jurisprudência do STF (Tema 280, RG), sendo certa a possibilidade de controle jurisdicional posterior, no bojo da ação penal, seara adequada ao revolvimento do arcabouço fático-probatório” (RHC 237989 AgR, Primeira Turma, Relator(a) Min. Luiz Fux, DJe 05.04.2024).



    Ademais, “nos ‘termos dos arts. 240, § 2º e 244 do CPP, cabe a busca pessoal, independente de autorização judicial, quando houver fundada suspeita de ocultação pelo investigado de elementos de convicção’ (HC 212.682 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, 18/4/2022)” (RHC 235408 AgR, Primeira Turma, Relator(a) Min. Cristiano Zanin, DJe 24.04.2024).



    Assim também, a atuação policial não pode ser considerada aleatória ou abusiva, quando baseada não em intuição ou convicção íntima ou mesmo em “atitude suspeita” por parte do abordado, mas em elementos indicadores de eventual prática delitiva, até mesmo quando provenientes de denúncias anônimas. Nesse sentido, apenas à guisa de exemplo: HC 230135 AgR, Segunda Turma, Relator(a) Min. Edson Fachin, DJe 12.12.2023; HC 216677 AgR, Segunda Turma, Relator(a) Min. André Mendonça, DJe 13.12.2023; HC 229908 AgR, Segunda Turma, Relator(a) Min. Nunes Marques, DJe 09.11.2023. Na mesma ordem de ideias:



    “A apreensão de elementos de convicção em automóvel, a teor do artigo 240, § 2º, do Código de Processo Penal, constitui caso de busca pessoal, que, uma vez havendo fundada suspeita da existência de provas, prescinde de prévia autorização judicial.” (HC 168.754, Primeira Turma, Relator(a) Min. Marco Aurélio, DJe 22.06.2020)



    “Há fundadas razões para a busca domiciliar quando o agente, que portava drogas em via pública, indica onde as tem depósito” (HC 221718 AgR, Segunda Turma, Relator(a) Min. Gilmar Mendes, DJe 29.05.2023)



    “A denúncia anônima não macula a ação penal quando seguida de diligência, tal qual o apresentado nos autos” (HC 234665 AgR, Segunda Turma, Relator(a) Min. Gilmar Mendes, DJe 28.02.2024).



    E, na situação em exame, por simples leitura do ato inquinado coator é possível concluir que as instâncias antecedentes entenderam que, ao contrário do alegado, as buscas foram amparadas em fundadas razões e, de forma detalhada, ressaltado que (eDOC 10, pp. 3-4):



    [...]a equipe estava em patrulhamento no bairro Bacacheri, quando avistaram um veículo, que ao notar a presença da viatura, realizou uma manobra brusca na tentativa de se evadir do local. [...] razão pela qual os policiais resolveram abordar o indivíduo. [...] Procedendo busca veicular, foram encontradas, embaixo do banco do motorista, a quantidade de 124 g (cento e vinte e quatro gramas) de cocaína, 172 g(cento e setenta e dois gramas) de maconha e 210 g (duzentos e dez gramas) de crack, todas envolvidas em invólucros, todas prontas para comercialização, acondicionadas em uma sacola plástica da cor branca. Além disso, foram achadas a quantia de R$ 58,35(cinquenta e oito reais e trinta e cinco centavos), separadas em cédulas e moedas, bem como 02 (duas) balanças de precisão.



    Pela análise do excerto acima transcrito, verifica-se que os policiais militares, em patrulhamento de rotina, avistaram o paciente em nítida atitude suspeita, consistente "em praticar uma manobra perigosa em via pública, no imediato intento de fugir ao avistar a viatura dos agentes", o que caracterizou "um risco iminente aos eventuais condutores e transeuntes na localidade, motivando, nesse mesmo sentido, a ação policial que originou o flagrante" (e-STJ fl. 49). 



    Nesse contexto, evidencia-se que as buscas pessoal e veicular não decorreram do mero subjetivismo policial, mas sim da manifesta existência de fundada suspeita para a atuação dos agentes, em especial a realização de manobra brusca pelo paciente, em via pública, com a nítida intenção de se evadir da abordagem policial. Assim, as diligências traduziram o exercício regular do policiamento ostensivo promovido pelos agentes. 



    .



    A compreensão externada não destoa da jurisprudência desta Suprema Corte e, para divergir das premissas fáticas nas quais se assentaram as instâncias antecedentes, imprescindível imersão vertical sobre os fatos e as provas até aqui produzidos nos autos da ação penal, providência incabível em sede de habeas corpus. HC 212.682 AgR, Primeira Turma, Relator(a) Min. Rosa Weber, DJe 18.04.2022; HC 239011 AgR, Segunda Turma, Relator(a) Min. Dias Toffoli, DJe 30.04.2024; RHC 224808 AgR, Segunda Turma, Relator(a) Min. Rosa Weber, DJe 18.04.2022.



    4. Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, não conheço do habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 03 de outubro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente